Tribunal: TJBA
Processo: 8007593-08.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007593-08.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIC VINICIUS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE, JAMILE DE CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO (CP, ART. 121, 2º, INCISO I, III E IV, C/C O ART. 14, INCISO II) ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, §2º, INCISO II) 147) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. APELO MINISTERIAL PLEITEANDO A REFORMA DO ‘DECISUM’. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO POR UMA DAS VÍTIMAS. PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

I –
Sentença que julgou improcedente a Denúncia para Impronunciar
ERIC VINICIUS SANTOS CERQUEIRA,
nos termos do artigo 414 do CPP, por falta de indícios suficientes de autoria (ID 82929353).

II –
Apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteando a reforma do
decisum
a fim
para que o Réu venha a ser Pronunciado como
incurso, por duas vezes, no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, do CP, por uma vez no art. 157, § 2º, inciso II, todos do Código Pen al, bem assim no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, em concurso material (ID 82929369).

III –
Inexiste dúvida quanto à materialidade dos crimes de homicídio consumado e tentado em face das vítimas
MAIQUELE SANTOS DE OLIVEIRA e ALEX DE JESUS ASSIS, que se acham devidamente comprovados pelos
laudos periciais acostados aos autos. Quanto aos indícios de autoria por parte do Réu, restaram evidenciados pelo depoimento da vítima MAIQUELE, bem assim pelo Auto de Reconhecimento de pessoa por meio de fotografia, ocasião em que
ERIC VINICIUS
foi identificado como sendo um dos autores do crime (cf. ID 82929369). A isso vem se somar, também, a eloquente circunstância de que, instantes após o fato,
ERIC
foi flagrado, juntamente com o Adolescente
EDUARDO SALES DOS SANTOS
, na posse de bens de propriedade das vítimas, o que constitui indícios concretos do seu envolvimento e participação na dinâmica dos fatos.

IV -
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. Qualquer dúvida nessa fase processual há de ser resolvida em benefício da sociedade (
in dubio pro societate
).

VI -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do Apelo.

VII
–
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal nº 8007593-08.2023.8.05.0103
da Comarca de ILHÉUS/BA, tendo como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ERIC VINICIUS SANTOS CERQUEIRA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para Pronunciar o Réu, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.